Tribunal: TJSP
Processo: 1031777-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
das pela Lei no 11.960/09 partir de junho de 2014, como critério de atualização monetária e cálculo de juros. Necessidade de readequação. Acórdão reformado.
(TJSP; Apelação Cível 1031777-02.2015.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Acórdão que manteve a aplicação do art. 1-F da Lei no 9.494/07, com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/09 partir de junho de 2014, como

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Acórdão que manteve a aplicação do art. 1-F da Lei no 9.494/07, com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/09 partir de junho de 2014, como critério de atualização monetária e cálculo de juros. Necessidade de readequação. Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031777-02.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLÁUDIA AP. VENTURA, ROSELI APARECIDA ALVES DE MACEDO,
ANTONIO MESSIAS DE AVELAR, HILTON NAVA, IDA MARIA MERIGHI,
ELIZABETH MARIA LEAL RUIZ, ADAIL BENEDITO CARNEIRO, NILCE MARA
RODRIGUES, ETELVINA CORDEIRO DE NEGREIRO, JOANA DE SOUZA
PORTO, ODIVA RODRIGUES GONÇALVES, DAVID JAMIL HADAD, MARIA
LUCIA ROSA STEFANINI, FERNANDO IVO SANCHES, ELIZA KEIKO MUKAI
OKIDA, MARIA AP. ZAMIAN DE BARROS, REGINA APARECIDA ALVES
PEREIRA CARNEIRO, MARIA APARECIDA REIS BARBOSA, MARCIA
MARTINS DE CARVALHO e REIKO MINEDA CARNEIRO, é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7048
Apelação Cível no: 1031777-02.2015.8.26.0053
Apelantes: Cláudia Ap. Ventura, ROSELI APARECIDA ALVES DE MACEDO,
Antonio Messias de Avelar, Hilton Nava, Ida Maria Merighi, Elizabeth Maria Leal
Ruiz, Adail Benedito Carneiro, Nilce Mara Rodrigues, Etelvina Cordeiro de Negreiro,
Joana de Souza Porto, Odiva Rodrigues Gonçalves, David Jamil Hadad, Maria Lucia
Rosa Stefanini, Fernando Ivo Sanches, Eliza Keiko Mukai Okida, Maria Ap. Zamian de
Barros, Regina Aparecida Alves Pereira Carneiro, Maria Aparecida Reis Barbosa,
Marcia Martins de Carvalho e Reiko Mineda Carneiro
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Acórdão que manteve a aplicação do art.
1-F da Lei no 9.494/07, com as alterações implementadas pela
Lei no 11.960/09 partir de junho de 2014, como critério de
atualização monetária e cálculo de juros. Necessidade de
readequação. Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 121/123), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls. 90/92) proferido por esta C. Câmara negou
provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou procedente os embargos à
execução oferecidos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fixando o valor do
débito em R$ 151.645,78, fazendo valer para o cálculo dos juros e correção monetária
os critérios estampados pelo art. 1-F da Lei no 9.494/07, com as alterações
implementadas pela Lei no 11.960/09 partir de junho de 2014.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR e do mérito do
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, o ilustre Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
No caso em tela, por se tratar originariamente de embargos à
execução acerca de condenação da Fazenda Estadual a pagar diferenças salariais, de
rigor a adoção do item 3.1.1. do tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes
determinados pelo precedente que se encontra em harmonia com o quanto determinado
pelo tema 810 do STF.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão, para estabelecer que a atualização do débito discutido nos autos deverá ser feita
até julho de 2001 com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; entre agosto de 2001 e junho 2009,
com juros de mora 0,5% ao mês mais correção monetária pelo IPCA-E; e, por fim,
partir de julho de 2009, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de
poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19559
Apelação Cível no 1031777-02.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Cláudia Ap. Ventura, ROSELI APARECIDA ALVES DE
MACEDO, Antonio Messias de Avelar, Hilton Nava, Ida Maria Merighi,
Elizabeth Maria Leal Ruiz, Adail Benedito Carneiro, Nilce Mara
Rodrigues, Etelvina Cordeiro de Negreiro, Joana de Souza Porto, Odiva
Rodrigues Gonçalves, David Jamil Hadad, Maria Lucia Rosa Stefanini,
Fernando Ivo Sanches, Eliza Keiko Mukai Okida, Maria Ap. Zamian de
Barros, Regina Aparecida Alves Pereira Carneiro, Maria Aparecida Reis
Barbosa, Marcia Martins de Carvalho e Reiko Mineda Carneiro
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Cabe ainda a observação de que se aplicam à espécie não
propriamente juros de mora da ordem de 0,5% ao mês, remuneração comumente
associada à taxa da caderneta de poupança, mas da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a
meta da Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao
ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10B17154
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BB9170
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031777-02.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.